Tribunal: TJDFT
Processo: 0717485-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. POSSE EM CONCURSO. MÉDICO. NÃO CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelo impetrante visa à reforma da decisão de indeferimento da medida de urgência no mandado de segurança impetrado perante a Quarta Vara de Fazenda do DF, consistente na imediata determinação da posse do impetrante/agravante no cargo de médico, especialidade cirurgia geral, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
2. Fatos relevantes. (i) o impetrante (ora agravante) teria sido aprovado nas provas objetivas e discursivas do concurso público para o Provimento de Vagas e Formação de Cadastro Reserva para Especialidades da Carreira Médica, especificamente para o cargo de Médico – Cirurgia Geral da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; (ii) foi nomeado para o cargo conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal no 17-A, de 24/02/2025, página 09; (iii) no entanto, ao apresentar sua documentação para a posse, o impetrante teve sua nomeação recusada porque o certificado de conclusão do Programa de Residência Médica em Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica, emitido pelo Governo do Estado de Goiás, através da Coordenação do Programa de Residência Médica do Hospital Estadual de Urgências da Região noroeste de Goiânia – HUGOL não atenderia aos requisitos previstos no instrumento convocatório [“o edital prevê como requisito para investidura no cargo: certificado de residência médica nesta especialidade (CIRURGIA GERAL) ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira - AMB].
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não viável a intervenção do Poder Judiciário na atuação administrativa, para o fim de determinar a posse do candidato no cargo público para o qual teria sido aprovado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não subsiste suporte probatório suficiente para subsidia a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a Administração Pública teria aparentemente atuado em observância ao princípio da legalidade em conformidade às normas de regência, uma vez que o certificado de conclusão do "Programa de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica – PPRACB" não conferiria ao agravante o Título de Especialista em Cirurgia Geral, sendo vedado o uso deste título, conforme expressa determinação normativa.
5. Igualmente, tem-se por insubsistente a alegação de violação ao princípio da isonomia, na medida em que a mencionada posse de candidato “com a mesma titulação” teria sido de forma precária, mediante determinação judicial.
6. Além disso, a declaração de nulidade do art. 3o, da Resolução CNMR n.o 48/2017, bem como da Resolução CNMR n.o 02/2021, referentes ao Programa de Pré-requisito em Cirurgia Básica, pela Justiça Federal nos autos n.o 1021662-17.2023.4.01.3400, não produziria efeito erga omnes.
7. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa local, notadamente pela via do mandado de segurança.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CRM 48/2018; Resolução CNRM 02/2006; resolução CMRM 2/2021; Resolução CNRM 1/2024
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 598861, Rel. Des. Flavio Rostirola, Conselho Especial, DJe 03.07.2012; acórdão 1017836, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJe 22.06.2017; acórdão 1798913, Rel. Desa. Leonor Aguena, Segunda Turma Cível, DJe 19.12.2023